Tribunal: STJ
Processo: 1012682-52.2023.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214669 - SP (2025/0183358-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: L I M (MENOR)
EMBARGANTE
: H I M (MENOR)
REPR. POR
: B C I
REPR. POR
: M V M M
ADVOGADA
: JÉSSICA FERNANDA FERREIRA DUARTE CILLI HORTA -
SP315315
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em
recurso especial em virtude da não impugnação de um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ea3b3828-0545-48d3-9823-564b9565c577

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ea3b3828-0545-48d3-9823-564b9565c577

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214669 - SP (2025/0183358-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: L I M (MENOR)
EMBARGANTE
: H I M (MENOR)
REPR. POR
: B C I
REPR. POR
: M V M M
ADVOGADA
: JÉSSICA FERNANDA FERREIRA DUARTE CILLI HORTA -
SP315315
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em
recurso especial em virtude da não impugnação de um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. I. M. (L. ) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:42
Código de Controle do Documento: f0b46237-77a2-4c1c-95c0-859d57ea8de3

1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido
de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de
tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um
grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do
mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade.
Fato, contudo, não verificado na espécie.
2. Recurso especial não provido (e-STJ, fl. 1.145).

Nas razões do presente inconformismo, afirmou que a decisão não deve
prevalecer, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em
,
24/06/2025
os Recursos Especiais de no. 2.197.574/SP e 2.165.670/SP, como paradigmas da
controvérsia repetitiva descrita no Tema 1365, no qual se busca “definir se há
configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura
(e-STJ, fl. 528).
médico-assistencial pela operadora de plano de saúde
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 534/535).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material, pois foi claro ao afirmar que

Dessarte, esse entendimento não destoa da jurisprudência desta
Corte, que entende que o descumprimento contratual por parte da
operadora de plano de saúde, que culmina em negativa indevida de
cobertura pelo plano de saúde, somente é capaz de gerar danos
morais nas hipóteses em que houver agravamento da condição de dor,
abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente,
situação não verificada no caso dos autos (e-STJ, fl. 520).

Como se depreende, a questão sob apreciação não trata de dano moral in
, mas sim do não cabimento de danos morais em razão do inadimplemento
re ipsa
contratual, matéria estranha, portanto, àquela que foi afetada ao rito dos recursos
repetitivos.
Desse modo, não há falar-se, assim, ausência de enfrentamento sobre
questão relevante da decisão agravada, obscuridade, contradição entre suas
premissas e sua conclusão ou, até mesmo como se pretende, erro material.
Documento eletrônico VDA51152221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:42
Código de Controle do Documento: f0b46237-77a2-4c1c-95c0-859d57ea8de3

Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Por fim, em que pese a rejeição do recurso, não se divisa motivos para
aplicação de multa à agravante.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:42
Código de Controle do Documento: f0b46237-77a2-4c1c-95c0-859d57ea8de3

Documento eletrônico VDA51152221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:42
Código de Controle do Documento: f0b46237-77a2-4c1c-95c0-859d57ea8de3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.214.669 / SP
Número Registro: 2025/0183358-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126825220238260005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L I M (MENOR)
RECORRENTE : H I M (MENOR)
REPR. POR
: B C I
REPR. POR
: M V M M
ADVOGADA
: JÉSSICA FERNANDA FERREIRA DUARTE CILLI HORTA -
SP315315
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L I M (MENOR)
EMBARGANTE : H I M (MENOR)
REPR. POR
: B C I
Documento eletrônico VDA51385074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:37
Código de Controle do Documento: 02f8ab7e-a6bb-496b-b416-67d5307f4dd9

REPR. POR
: M V M M
ADVOGADA
: JÉSSICA FERNANDA FERREIRA DUARTE CILLI HORTA -
SP315315
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:37
Código de Controle do Documento: 02f8ab7e-a6bb-496b-b416-67d5307f4dd9